Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Manifeste a parte agravada sobre a petição de id 14864173 e documentos acostados no id 14862246 pela parte agravante. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator